Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE GENITOR E AVÓS MATERNOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GUARDA UNILATERAL PELO GENITOR. PREVALECÊNCIA DO DIREITO DE CONVIVER COM A FAMÍLIA NATURAL. FATO EXCEPCIONAL INEXISTENTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS EM FAVOR DOS AVÓS. AMPLIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A conclusão adotada no julgamento da disputa de guarda foi sustentada nos princípios que norteiam a proteção à criança e ao adolescente, em especial, o princípio do melhor interesse do menor. Os argumentos trazidos pela parte embargante foram devidamente analisados, com coesão e coerência.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.